Tribunal: STF
Processo: AI 727282
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. LEI LOCAL. CONTESTAÇÃO EM FACE DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘d’, da Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.